Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-24.2023.8.11.0028
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001021-24.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.124.571-30 (APELANTE), WEVERTON CESAR DE BRITO - CPF: 710.469.311-48 (APELANTE), RAFAEL JUNIOR RIBEIRO DA COSTA - CPF: 043.392.491-81 (ASSISTENTE), ARICLENO LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.123.181-05 (ASSISTENTE), I. R. D. A. - CPF: 073.705.351-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GABRIEL ARRUDA RODRIGUES (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO FARIA - CPF: 972.409.401-44 (ASSISTENTE), WEVERTON CESAR DE BRITO - CPF: 710.469.311-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
ART. 386, VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA –
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
IDÔN
E
O
S
PARA SUSTENTAR
A
CONDENAÇÃO CRIMINAL
–

TESE
SUBSIDI
Á
RIA
DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUME
N
TO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS (ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE) –
IMPOSSIBILIDADE
– DECLARAÇÃO D
E
ADOLESCENTE
NA
PARTICIPAÇÃO NO CRIME
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão de
absolvição da
conduta de tráfico de
drogas,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.
Inviável o
afastamento da causa de aumento de pena disciplinada no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas,
por envolvimento de adolescente

no crime
quando ele presta depoimento relatando sua participação
,
corroborado por depoimentos testemunha
i
s
.

3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

4. Recurso desprovid
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) (Id. 220724687), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia que condenou o apelante e o corréu Weverton Cesar de Brito como incurso
s
nas sanções do artigo 33,
caput
,
c
.
c
.
artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12
,
da Lei n. 10.286/2003, na forma artigo 69
,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 11

(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
,
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, bem como o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Irresignado, RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA interpôs
este
recurso de apelação (id. 220724226) requere
ndo
a sua absolvição em razão da ausência de provas da autoria e materialidade dos delitos em questão. Alternativamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões o i. Promotor de Justiça apresentou as, manifestou-se refutando a pretensão defensiva, pelo conhecimento e, no mérito, pelo
des
provimento recursal (ID 220724242).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado
no
relatório, o apelante foi condenado a pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
mais
01

(um) ano de detenção e
ao
pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
sendo cada dia em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
à época
.

Almeja a reforma da decisão prolatada pelo juízo de origem, para o Apelante
ser
absolvido da prática do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de provas
d
a
autoria e
materialidade delitiva
,

alternativamente
,
que
seja reformada a sentença para afastar a causa de aumento de pena em razão da ausência de elementos para a configuração do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Passo ao exame da irresignação recursal.

A denúncia imputa aos réus, a prática do crime tráfico de drogas e posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA, pela suposta prática do crime descrito no artigo 33,
caput
,
c
.
c
.
artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n
.
10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal e WEVERTON CÉSAR DE BRITO pela suposta prática do crime descrito no artigo 14, da Lei n
.
10.826/2003, nos seguintes termos:

FATO 1 – Narra a
denúncia
que no dia 11/04/2023, por volta das 00h32, em residência particular localizada a Rua Beri, n
.
1469, neste município, o denunciado RONICLEI CASSIMIRO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito 01 (uma) barra consistente em 208,87g (duzentos e oito gramas e oitenta e sete centigramas) de substâncias análogas à maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) máquina de cartão, cuja prática criminosa envolveu ou visou atingir a adolescente
Istefanny
Rodrigues de Arruda.

FATO 2 - Narra a
denúncia
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no Fato 1, o denunciado RONICLEI CASSIMIRO, conscientemente e dolosamente, mantinha sob sua guarda 03 (três) munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 3 - Narra a
denúncia
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no Fato 1, o denunciado WEVERTON CÉSAR DE BRITO, conscientemente e dolosamente, transportava arma de fogo, pistola
t
aurus

pt
58
sm
, calibre 380, nº de série
kif
18015, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após análise dos fatos apresentados a magistrada de origem julgou procedentes os pedidos da denúncia para condenar o apelante em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
mais

01 (um) ano de detenção
, bem como ao
pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
fixando o dia-multa
em
1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente
na época dos fatos,
ao réu RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA, por infração ao artigo 33,
caput
,
c
.
c
.
artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n
.
10.826/2003, e regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33
,
§

2º alínea “c”
,
Código Penal.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.

220723660); boletim de ocorrência (Id.

220723662); termo de apreensão (Id.

220723663); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id.

220723691); auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id.

220723685); laudo pericial n. 2023.15.15992 (Id.

220723688); laudo pericial n. 2023.15.15986 (Id.

220723686); laudo pericial n. 2023.15.15961 (Id.

220723685); laudo pericial n. 2023.15.15959 (Id.

220723684); laudo pericial n. 2023.15.15956 (Id.

220723683); relatório (Id.

220724159); bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova
flagrancial
do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem
a destinação à mercancia
.

Verifico que a perícia acostada
n
os autos
e que comprova a existência de substância entorpecente
foi assinada por Perito Oficial Criminal, bem como
a droga
objeto da análise é de fácil identificação, além de
ste resultado
estar corroborad
o
com depoimentos dos policiais militares em juízo e
na fase
extrajudicial.

Acerca da autoria,
esta
se encontra comprovada de forma indubitável. Ao contrário do que aduz o apelante, a autoria encontra-se inconteste, eis que os policiais militares Rafael Junior Ribeiro da Costa e Carlos Eduardo Faria,
esclareceram os fatos,
como consta na sentença, Id. 220724687
e

consoante
o Relatório de Mídias (Id.

220724679)
.

No depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar RAFAEL RIBEIRO DA COSTA,
este
confirmou o
que disse na
,

relat
ando
:

“Weverton estava entrando e saindo dessa residência, e quando viu a
polícia
empreendeu em fuga, e a outra guarnição percebeu que o Weverton teria jogando algo no chão e os suspeitos estavam procurando o objeto; que
na residência foram localizados os entorpecentes e na mochila da adolescente foi encontrada algumas porções e a mesma relatou que revendia na escola, foram encontradas peças de caminhão e ao entrar no quarto do
Roniclei
fora encontrada uma balança de precisão e
máquina
de cartão de credito em cima do rack da tv; e foi encontrado no meio do colchão a barra de entorpecente
; que nessa residência foram abordados cinco homens e uma menina menor de idade;
que o suspeito mesmo disse onde era o seu quarto
; que não conhecia nenhum dos acusados; que o pessoal da inteligência viu que ele dispensou o objeto em frente
a
residência;
que havia uma monitoração na residência, e muito um entra e sai da residência, e quando foi para proceder a abordagem o mesmo dispensou o objeto e empreendeu em f
u
ga
, e que nisso as pessoas se aproximaram do local e estavam procurando o objeto que havia jogado. Quando a viatura foi proceder, abordagem, todos eles entraram para dentro da residência; que existia duas viaturas da força tática e dois
policiais
da inteligência”
(grifos meus).

Também em juízo
,
o Policial Militar CARLOS EDUARDO FARIA confirmou o depoimento prestado em delegacia
e
relatou que
:

(...)
Como
foi passado para a gente? Informações de que numa residência de Na Cohab nova. Seria um grupo de pessoas estariam organizando um a praticar um roubo. Aí a
guarni
ção foi

deslocad
o
pelo local.
E avistou o suspeito, o Everton,
não é? Queria que entrava e saía da residência.
Aí numa dessa ele avistou a guarnição. E dispensou um objeto na frente da casa e empreendeu fuga sentido centro da cidade
. A gente fez o acompanhamento. Abordamos eles umas quadras abaixo. E retornamos na residência lá para ver o que ele tinha dispensado. Aí o senhor estava apoio outras guarnições.
Ele foi localizado lá
na
calçada, lá no da residência. Uma pistola calibre 380.
(...),
Ele estava na residência também, né? Junto com o Everton, as a menor que estava também junto. (...), que foi encaminhada
os entorpecentes
para delegacia
; que não procedeu as buscas dentro da residência; que ficou do lago externo chegando o
veículo
; que conhecia apenas o Weverton de outra prisão
(grifos meus).

No
pertine
ao depoimento de policiais, o
entendimento
adotado
por essa Egrégia Corte
está
sedimentado
no
Enunciado n. 8 – TJMT
, conforme julgado a seguir
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS GUARDAS MUNICIPAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGAS [260,95g (DUZENTOS E SESSENTA GRAMAS E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 5,53G (CINCO GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO] – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – QUANTIDADE, DIVERSIDADE E ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL A CURTO PRAZO – AGENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inviável a absolvição ou desclassificação do tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada a mercancia ilícita atribuída à acusada pelos depoimentos dos guardas municipais, pela quantidade, natureza e diversidade das drogas encontradas, além da apreensão de balança de precisão e da reiteração da ré na prática de crimes dessa natureza. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a

condenação criminal
”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (TJMT – N.U 0003088-96.2019.8.11.0002. CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS. NÃO INFORMADO. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 26/03/2024. Publicado no DJE 27/03/2024) –
(
grifo
s meus)
.

Verifica-se que
as declarações prestadas pelas testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixa dúvidas a respeito de ser RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA
um dos autores
do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, devendo, portanto, ser mantida a sua condenação.

Ademais, importante destacarmos que as declarações prestadas por agentes policiais em juízo, quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação. Como se extrai do entendimento sedimentado por essa Egrégia Corte
.

E
m que pese a defesa sustent
ar
a insuficiência probatória acerca da mercancia de entorpecentes pelo apelante, analisando com
atenção
o caso dos autos não é essa a realidade que se extrai, uma vez que a ação policial foi precedida de notícias acerca do cometimento do comércio ilícito de entorpecentes, o que restou corroborado pela apreensão de entorpecentes no imóvel,
o
s quais estavam acondicionad
o
s dentro do colchão da cama do apelante, a
ssim como
balança de precisão e máquina de cartão de crédito, o que evidencia as características do tráfico ilícito de drogas.

A comprovação do crime de tráfico ilícito de drogas prescinde da flagrância do ato de mercancia, já que o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla e conteúdo variado, o que faz com o que a prática de qualquer verbo inserido no
núcleo do
dispositivo legal atraia a caracterização da conduta criminosa, dentre os quais se verifica a ação de “ter em depósito”, “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, o que se amolda perfeitamente à conduta do apelante.

Sendo assim, não há espaço para o reconhecimento da

insuficiência probatória acerca do crime de tráfico ilícito de drogas.

De igual forma, resta impossibilitado o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006,
pois
apesar
d
e
a adolescente
Istefanny
Rodrigues de Arruda

em juízo
ter
inform
ado
qu
e
não foi encontrado drogas em sua mochila

e

que
nenhum entorpecente era seu
,
na
fase
policial
relatou
ter sido apreendida no local, na posse de entorpecentes e, (Id. 220723663, fls.06) ao ser questionada
,
relatou que estava envolvida no comércio ilícito de drogas e revendia a substância no seu ambiente escolar
.

As declarações da adolescente na fase policial

são harmônicas com o

relatado pelos policiais militares nas
duas fases processuais,
de
que foram encontradas drogas em sua mochila
e que el
a

mesma
relatou que os entorpecentes seriam para poder revender na escola.

Comprovado o envolvimento da menor no crime de tráfico de drogas, impõe-se a aplicação da causa especial de aumento de pena descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n
.
11.343/2006, tendo o juízo de primeira instância adequadamente reconhecido essa majorante.

De forma cabal
entendo estar comprovada
a dedicação do apelante à atividade criminosa
, pois após investigação da polícia ficou evidenciado o movimento de pessoas na casa do apelante, que o corréu dispensou algo ao ver a
guarnição
se aproximar, assim c
omo pela apreensão de entorpecente na mochila da garota e no quarto do apelante, além de apetrechos indicativos de mercancia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
da defesa
, mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024